Tribunal: TJBA
Processo: 8010230-76.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8010230-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS DE IPTU E TRSD. VALOR DA CAUSA INFERIOR A SESSENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. PROVA PERICIAL PARA AFERIÇÃO DO VALOR VENAL DO IMÓVEL. SIMPLICIDADE DA DILIGÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO NO ÂMBITO DOS JUIZADOS. IRRELEVÂNCIA DA PERÍCIA PARA DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA. ARTIGOS 2º E 10 DA LEI Nº 12.153/2009. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. 1. Ressalto, inicialmente, que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é fixada com base no valor da causa e na natureza da matéria, nos termos do art. 2º da Lei nº 12.153/2009, sendo irrelevante, para tal fim, a necessidade de realização de prova pericial simplificada. 2. Logo, a eventual produção de exame técnico para aferição do valor venal do imóvel — desde que não envolva complexidade incompatível com os princípios da simplicidade, celeridade e economia processual — não afasta a competência absoluta dos Juizados. Inteligência do art. 10 da Lei nº 12.153/2009 e do art. 35 da Lei nº 9.099/95. Precedentes do STJ e desta Corte de Justiça. 3. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Comarca de Salvador. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010230-76.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, declarando-se competente o juízo suscitado, DA 1ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR, nos termos do voto do relator. Salvador, .